Tribunal: TJMT
Processo: 1034694-86.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS E A JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As decisões monocráticas proferidas em harmonia com as provas dos autos e com a jurisprudência da Turma Recursal devem ser mantidas em agravo interno.
2. Agravo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034694-86.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE CRISTINA LORENZON - CPF: 689.138.261-00 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DAS DORES LOPES - CPF: 120.275.876-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS E A JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS
.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As
decisões

monocráticas

proferidas

em

harmonia
com as
provas
dos autos
e com a jurisprudência da Turma Recursal

devem
ser
mant
idas

em

agravo

interno
.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1034694-86.2023.8.11.0002

Agravante:
DANIELLE CRISTINA LORENZON

Agravado
:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DANIELLE CRISTINA LORENZON
ajuizou reclamação indenizatória em face de
BANCO SANTANDER BRASIL
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
análise
das
provas

em
que
não

foi

verificada
a
manutenção
do
débito
junto
ao

sistema
de
informações
de
crédito
do Banco Central (SCR)
além
do
prazo

quinquenal

alusivo
à
prescrição
da
dívida
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
a

instituição

agravada

mantém

anotação

prescrita

registrada
no
sistema
de
análise
de
crédito
do Banco Central (SCR – SISBACEN), com
anotação
do
débito

em

agosto
/2018 no
importe
de R$ 16.082,46
,

prescrito

em

agosto
/2023
.
Afirmou
que se o
débito

está

na

coluna

prejuízo
e com data superior a
cinco

anos
, é
caso de cancelamento e dano moral in re

ipsa
,

conforme
a

S
úmula
323 do STJ. Diante
disso
,
requereu
a
retratação
com
relação
à
decisão

monocrática
para
dar

provimento

ao

r
ecurso

interposto
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno.

A parte
reclamante, ora
agravante,

alegou que o histórico da negativação
no
SCR deve ser integralmente excluído após o pagamento ou decurso do prazo prescricional.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
(no
prazo
de 5
anos
, cf.
Súmula
323 do STJ).
No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
. Esta
situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente
,
não

ensejando

conduta

ilícita
(N.U 1062056-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024; N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023).
Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que a
parte

reclamante

apresentou
um
Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR – Sistema de
Informação
de Crédito do Banco Central (ID 218780882/PJe2), que
contém

todo
o
seu

histórico
de
débito
, no qual é
possível

aferir

a

ausência
de
registros

lançados
pela
parte

reclamada

na

coluna
“
Prejuízo
” a
partir
do
mês
09/2019.
Quanto
ao

ponto
, o
juízo
singular
bem

observou
que “
conforme

Relatório
- SCR
apresentado
pela
própria

reclamante
o
prejuízo

informado
pela
reclamada
se
deu
do
mês
08/2018
ao

mês
08/2019,
não

apresentando

nenhuma

restrição

após
o
referido

mês
,
ou

seja
,
atualmente
o
reclamante

não

possui

nenhuma

informação

restritiva
no
Sisbacen
da
reclamada
,
como
se nota no Id 131392890”,
destarte
, “
vê
-se do
Relatório
de
Informações

Detalhadas
do
Cliente
(SCR), que
não

houve
a
ocorrência
da
prescrição
, pois
restou

evidenciado
que a
inadimplência
do
recorrido
junto
ao

recorrente

ocorreu
a
partir
de 08/2018 e a
última

anotação

registrada
no
extrato
do SCR fora
em
08/2019, logo,
dentro
do
quinquênio

previsto
no art. 43, §1o, do CDC”.
Portanto
,
correta a sentença que concluiu pela inexistência de falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que a parte reclamante apresentou um Relatório de Informações Detalhadas do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (ID 218780882/PJe2), que contém todo o seu histórico de débitos, mas que se encontra sem registros da parte reclamada na coluna “Prejuízo”.

O que a parte reclamante pretende, na verdade, é que o seu histórico seja apagado, o que não é o caso, eis que as informações estão registradas no sistema do Banco Central.

Portanto, não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada.

Em exame das razões do agravo interno,
verifica-se que a parte agravante confunde a inscrição de dívidas legítimas
e ilegítimas,
situações
que são
diferentes e merecem soluções diferentes.

No caso de inscrição
legítima
,
ocorrendo
o pagamento ou
o
decurso do prazo prescricional, o registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central caracteriza conduta ilícita apenas se continua
r
constando nas colunas "dívida vencida" e "dívida em prejuízo"
,
após cinco anos, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme disposto na Resolução 4.571/2017 do BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. Da releitura dos autos, pode-se verificar, à primeira vista, que o débito inserido em 06/2017 já se encontrava fulminado pela prescrição quinquenal quando a presente ação fora ajuizada, vide sua distribuição no mês 11/2022. Todavia, o apontamento da dívida de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) como “vencida” no SISBACEN – SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que ela perdurava no momento do ajuizamento da demanda. Como bem registrado pela jurisprudência destas Turmas Recursais em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo “Prejuízo”, razão pela qual não se visualiza elemento hábil a desabonar a parte e, via de consequência, a possibilidade de reforma da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

Em igual sentido
,
outros julgados da Turma Recursal: N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023.

Já
em caso de inscrição
indevida
, como na hipótese de inexistência da dívida, todo o histórico deve ser excluído,
o que, porém,
não é caso reportado nestes autos.

A pretensão da parte agravante
, em verdade,
consiste
na exclusão do histórico do inadimplemento,
o que
não se aplica ao caso, visto que as inscrições são legítimas e
devem ser excluídas apenas das colunas "dívida vencida" e "dívida em prejuízo",
a
partir da data do pagamento ou prescrição,
no entanto, mantendo
-se
o histórico
.

Tal situação é clara
e até mesmo óbvia
, tanto que,
mesmo em se tratando de inscrições no Serasa, o histórico permanece, sendo possível obter extrato das inscrições anteriores
, inclusiv
e constando as datas

de inclusão e exclusão do registro
.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está em perfeita harmonia com as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Indefiro
o pedido de sustentação oral formulado no ID 251325692/PJe2, pois inadmissível em Agravo Interno (art. 49, § 2o, da Resolução 16/2023 do Órgão Especial do TJMT e N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024